Tribunal: CARF
Processo: 10930.722586/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2026-01-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.722586/2016-95
ACÓRDÃO
2102-003.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTO ZANIN NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011

RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não
conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou
mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em
decorrência da preclusão processual.

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa
(arts. 14-16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a
apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem,
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos
fundamentos na fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão
consumativa.

ACÓRDÃO
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722586/2016-95
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
(fls. 2 a 9), em decorrência das constatações de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada, registradas em Termo de Verificação Fiscal - TVF
(fls. 10 a 25), que resultou no lançamento de créditos tributários de imposto de renda sobre a
pessoa física, apurado no ano-calendário 2011, no valor principal de R$ 263.115,09 (fl. 5) e
respectivos encargos, decorrente das infrações apuradas no montante de R$ R$ 956.782,13 (fl.
14), merecendo destaque os seguintes trechos do TVF:
[...]
2.4. Desta forma e após todo o exposto, o total incluído no auto de infração e que é base
de cálculo para o valor do imposto de renda a recolher é de R$ 956.782,13 (novecentos e
cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e treze centavos).
2.5. Faz-se necessário esclarecer que o se tributa no presente processo, não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos
representada por eles.
Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
2.6. Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício de
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente. No presente caso, durante o procedimento fiscal, o contribuinte não
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722586/2016-95
3
apresentou as cópias de documentos que comprovassem efetivamente a origem e a
motivação dos créditos ora auditados.
[...]

2.

Nas fls. 1692 a 1703, o contribuinte interpôs impugnação, a qual teve o seu
provimento negado, em julgamento proferido no Acórdão no 107-024.167, proferido pela 13a
Turma da DRJ07, datado de 24 de outubro de 2023, fls. 1741 a 1749, o qual restou assim
ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012

SIGILO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, que os artigos 5° e 6° da Lei Complementar n°
105/2001 e seus decretos regulamentares são plenamente constitucionais, podendo o
Fisco Federal requisitar dados bancários do contribuinte às instituições financeiras sem
prévia autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta corrente.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 16/11/2023, fl. 1756,
em face do qual interpôs (fl. 1758) o seu respectivo Recurso Voluntário em 15/12/2023 (fl.
1761/1765), no âmbito do qual aduziu os seguintes argumentos estritamente de mérito:

a) Alegação de impossibilidade de aplicação de presunção de omissão de receitas
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996 (fls. 1765 a 1772): o recorrente
defende que a exigência fiscal constituída com base exclusivamente na
presunção sem levar em consideração as demais normas do ordenamento é
ilegal e afronta o sistema jurídico como um todo (fl. 1766/1767) e que o
recorrente mantinha conta-corrente com a empresa SEARA, e que comprovou
ter devolvido à empresa SEARA a quantia de R$ 800.000,00, e que o recorrente
devolveu também à SEARA a quantia de R$ 1.000.000,00, e que isso justificaria
os depósitos ocorridos em agosto e setembro em sua conta (fl. 1770);
b) Alegação de ausência de fato gerador – ausência de manifestação de riqueza
(fls. 1772/1775): o recorrente defende que o contribuinte comprovou a origem
de vários depósitos demonstrando de forma habitual e inequívoca que os
depósitos não constituem renda, e que a razão pela qual meros depósitos não
configuram renda reside no fato de que eles não constituem acréscimo
patrimonial (fl. 1773), e que as origens teriam sido comprovadas e que por isso
não teria havido o fato gerador (fl. 1774).

Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722586/2016-95
4
4.

Ao final, o contribuinte requer o provimento do recurso e,
consequentemente, a anulação do lançamento tributário (fl. 1775).
5.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se que foi interposto
em 15/12/2023 (fl. 1758), a partir da ciência do acórdão recorrido em 16/11/2023 (fl.
1756).
7.

No entanto, o recurso voluntário veicula argumentos que se caracterizam
como inovação recursal, ou seja, que não foram aduzidos em sede de impugnação (fls.
1692/1703).
8.

Isso porque, para defender a impossibilidade de aplicação da presunção de
omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, o recorrente buscou (fls.
1765 a 1772) justifica a existência de uma “conta corrente”, entre o contribuinte e empresa
de sua propriedade, argumento este não presente em sua impugnação, fazendo menção
a exemplos de valores (R$ 800.000,00 e R$ 1.000.000,00) sequer suscitados ou
defendidos em sua impugnação (fls. 1692/1703).
9.

Além disso, o recorrente buscou indicar que seria necessário observar o
“ordenamento como um todo”, sem, no entanto, indicar que normas seriam essas e, em
que pese o esforço argumentativo, não é possível ser conhecido argumento genérico.
10.

No mesmo sentido, a alegação de ausência de fato gerador – ausência de
manifestação de riqueza, defendida pelo recorrente (fls. 1772/1775), busca argumentar
que o contribuinte comprovou a origem de vários depósitos demonstrando de forma
habitual e inequívoca que os depósitos não constituem renda, e que a razão pela qual
meros depósitos não configuram renda reside no fato de que eles não constituem
acréscimo patrimonial (fl. 1773), e que as origens teriam sido comprovadas e que por isso
não teria havido o fato gerador (fl. 1774), valendo-se ressaltar que não há na impugnação
(fls. 1692/1703) qualquer menção ou argumento do contribuinte de que os valores
percebidos não teriam ensejado acréscimo patrimonial (riqueza nova), nem que havia
depósitos realizados de forma “habitual” e “inequívoca”.
11.

O acórdão recorrido delineou adequadamente o objeto de controvérsia,
merecendo destaque o seguinte trecho (fl. 1747):
Ao contrário do que sustenta o impugnante, por comprovação de origem entende-
se não a simples identificação de quem efetuou o crédito, mas a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa demonstrar de forma inequívoca a que
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722586/2016-95
5
título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder identificar a natureza
da transação, se tributável ou não.
12.

O próprio contribuinte admite em seu recurso voluntário que os recursos
ingressantes na conta do contribuinte se davam ora por relação jurídica de compra e
venda, ora por relação de distribuição de lucros, ora por relação de empréstimos (fl.
1763).
13.

Para a discussão do mérito, por sua vez, seria necessário o enfrentamento
pelo contribuinte das matérias decididas no acórdão recorrido, sem a prática da inovação
recursal, como, por exemplo, ter apresentado comprovações de que cada um dos valores
recebidos se tratou de lucros, ou de empréstimos ou de rendas, ou seja, fixando a
natureza jurídica de cada um dos recebimentos do contribuinte, ou argumento que
refutasse os entendimentos do acórdão recorrido.
14.

Dessa forma, o contribuinte, sem refutar os argumentos do acórdão
recorrido, e apresentando argumentos diversos dos argumentos apresentados em sua
impugnação, atua por meio de inovação recursal.
15.

Nesse tocante, relevante apresentar o seguinte precedente do CARF, acerca
dos recursos voluntários que veiculem inovação recursal, a saber:
Acórdão CARF no 2201-007.470 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária
(Processo 13807.011759/2007-69; Sessão de 07 de outubro de 2020)
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
16.

Nesse mesmo sentido também é o seguinte precedente
Acórdão CARF no 2202-004.921– 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
(Processo 16707.001007/2005-44; Sessão de 18 de janeiro de 2019)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14-16,
Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na
fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.
17.

Registre-se que não foram registrados fatos supervenientes no presente
processo nem o objeto da controvérsia consiste em matéria de ordem pública, razão pela
qual o recurso voluntário do contribuinte, cujos argumentos se encontram permeados pela
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.903 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722586/2016-95
6
inovação recursal, não merece ser conhecido, em razão da preclusão consumativa das
matérias decididas no âmbito do acórdão recorrido e não impugnadas.
18.

Em razão do exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
Conclusão
19.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 1789
DF CARF MF
Original